Tribunal: STF
Processo: RE 87275
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
O ACÓRDÃO RECORRIDO, CALDADO NO EXAME DA PROVA, CONCLUIU QUE A
DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI CANTRARIOU A EVIDENCIA DOS
AUTOS, DETERMINANDO A SUBMISSAO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO (ART. 593,
III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ASSIM DECIDINDO, JAMAIS CONTRARIOU A EXEGESE EXPOSTA NOS ACORDAOS PARADIGMAS. DAI, O DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.